Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717470-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória no 0723676-97.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência e procedeu o bloqueio de R$ 1.623.384,05 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) das contas do réu, ora agravante. Nos autos de origem, decorreu também a interposição de outro agravo de instrumento (no 0700882-51.2020.8.07.0000) que trata da decisão no 53697546, que indeferiu os embargos de declaração do autor DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S para considerar intempestivos os embargos monitórios/contestação e manteve a decisão de ID 50210234, que determinou a remessa dos autos da ação na origem ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, tendo sido o referido Agravo distribuído à relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, na 3a Turma Cível. Nos autos daquele agravo de instrumento no 0700882-51.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgar a ação na origem, a Desembargadora Relatora deferiu o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal do agravo, reconsiderando assim a anterior decisão de ID 13756981 do mesmo agravo. Por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0700882-51.2020.8.07.0000, a Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para afastar a necessidade de remessa dos autos ao Foro da Comarca de São Paulo/SP, mantendo o foro de Brasília/DF para a apreciação e julgamento do feito. Tendo em vista que após o julgamento do agravo de instrumento no 0700882-51.2020.8.07.0000 houve interposição de recurso aos Tribunais Superiores (ID 25046823), necessário se faz o sobrestamento deste agravo de instrumento até a resolução do conflito naquela instância superior. Desse modo, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento do recurso naquela instância, devido a possibilidade de alteração da competência. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021 11:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador